Tribunal: TJDFT
Processo: 0735224-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735224-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THYAGO SILVA DE JESUS IMPETRANTE: AMARILIS APARECIDA RIBEIRO SOUZA, BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 30399820). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator